Tribunal: TJPA
Processo: 0804587-55.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804587-55.2025.8.14.0401

APELANTE: CINEA DOS SANTOS BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por acusada condenada pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento em fatos que demonstraram a posse de objetos subtraídos de vítima de roubo, encontrados em sua residência, inclusive bens de uso pessoal da vítima. Pretensão absolutória ou, subsidiariamente, declaração de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação, ante ausência de imputação direta ao tipo penal aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por condenar a apelante por tipo penal diverso do descrito na denúncia (princípio da correlação); (ii) saber se há provas suficientes para manter a condenação pela prática do crime de receptação simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na condenação por definição jurídica diversa, quando os fatos narrados na denúncia são mantidos, conforme autoriza o art. 383 do Código de Processo Penal.
4. A denúncia descreveu, de forma expressa, a conduta da apelante ao guardar e ocultar bens provenientes de crime patrimonial, autorizando a
emendatio libelli
.
5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela apreensão dos objetos subtraídos na residência da acusada, inclusive aparelhos celulares vinculados a seu e-mail pessoal, evidenciando ciência da origem ilícita dos bens.
6. A negativa de autoria em juízo não prevalece frente aos elementos probatórios robustos dos autos. A ausência de explicação plausível para a posse dos bens, aliada à inexistência de provas de boa-fé, reforça o dolo exigido para a configuração do delito de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por tipo penal diverso do originalmente imputado, desde que mantida a descrição fática da denúncia e assegurado o exercício da ampla defesa (
emendatio libelli
). 2. A posse de bens subtraídos, sem justificativa plausível e acompanhada de outros elementos indicativos de dolo, é suficiente para a condenação pelo crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 383 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 769792/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/10/2024; STJ, AREsp 2658459/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.322.750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/6/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CINEIA DOS SANTOS BARROS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 29063647), que a condenou, como incursa nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, substituída por pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade a ser fixada pela Vara de Execuções Penais.

Narra a
peça acusatória
(ID 29063336) que, no dia 07/10/2024, por volta de 04h30min, na Travessa Sargento Favarro, nº 82, bairro do Mangueirão, nesta Capital, os réus PAULO SYLLAS SERRÃO PAIXÃO, JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE, DEIVISON FERREIRA DA SILVA, CINEIA DOS SANTOS BARROS e KELLE CRISTIANE FERREIRA MATOS, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens da residência da vítima ADRIANO BRANCHES NASCIMENTO, restringindo a liberdade desta e de seus familiares.

Relata que, no curso das investigações, a apelante CINEIA DOS SANTOS BARROS foi localizada em sua residência, onde foram apreendidos diversos bens pertencentes à vítima, inclusive uma cadela da raça
Yorkshire
, além de dois aparelhos celulares vinculados ao seu e-mail pessoal. Diante dessas circunstâncias, foi-lhe imputada a prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

Encerrada a instrução, o Juízo de origem absolveu os corréus JHONATHAN BRITO BATISTA DE ANDRADE, DEIVISON FERREIRA DA SILVA e KELLE CRISTIANE FERREIRA MATOS das imputações de roubo majorado e associação criminosa, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mantendo, entretanto, a condenação da ora apelante pelo delito de receptação simples, diante da apreensão dos objetos subtraídos em sua posse.

Em
razões recursais
(ID 29063698), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer, preliminarmente, declarar a nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação, absolvendo-se a apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja acolhida a preliminar, requer a reforma da sentença para absolver a apelante da imputação da prática do crime de receptação.

Em
contrarrazões
(ID 29063703), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1. Da declaração de nulidade da sentença, por violação ao princípio da correlação:

A defesa da recorrente, em suas razões, invoca a suposta violação ao
princípio da correlação (ou congruência)
, previsto nos artigos
383 a 385 do Código de Processo Penal
, e decorrente do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), sob o argumento de que a condenação por receptação (art. 180, caput, do CP)
teria extrapolado os limites da acusação inicial
, que imputava exclusivamente os crimes de
roubo majorado e associação criminosa
.

A tese, no entanto,
não merece acolhimento
.

Consta dos autos que a denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 29063336)
narrou, de forma expressa e detalhada
, que a acusada
guardava e ocultava em sua residência bens oriundos do roubo perpetrado por seus comparsas
, inclusive mencionando: a
localização de objetos subtraídos da vítima
na casa da denunciada; o fato de que ela
confessou, na fase policial, conhecer os autores do roubo
e ter recebido os bens após a divisão entre os envolvidos; que ela
atuava como partícipe posterior, auxiliando na ocultação dos bens
, inclusive para posterior revenda.

A própria sentença de primeiro grau é clara ao reconhecer que, embora
a imputação original tenha incluído o delito de roubo
, os fatos narrados na exordial
descrevem conduta típica de receptação
, o que autoriza a
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa [...]”

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o magistrado aplicar definição jurídica diversa,
desde que os fatos narrados na denúncia estejam mantidos
, hipótese que se aplica ao caso concreto:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de questionar suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, alegando-se condenação por fato não descrito na peça acusatória. A defesa sustentou que o acusado foi condenado pela contravenção penal de vias de fato, baseada em "empurrões", conduta que não teria sido mencionada na denúncia, que narrou apenas "puxão de cabelo" e "murro na cabeça". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i)
definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
, em razão da condenação do paciente por conduta diversa daquela descrita na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação estabelece que a sentença deve estar limitada aos fatos narrados na denúncia, não sendo necessário que haja correspondência exata entre a capitulação jurídica e a descrição factual, desde que os fatos imputados estejam devidamente descritos. 4. A modificação do enquadramento jurídico, sem alteração da base fática narrada na denúncia, não implica nulidade, desde que o acusado tenha tido plena oportunidade de defesa quanto aos fatos.
5. No caso em exame, a sentença condenatória baseou-se em fatos descritos na denúncia (gestos de violência) e na prova produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, que afirmou ter sido empurrada à força pelo acusado. 6 . Não houve alteração da base fática, visto que a conduta de empurrar também configura vias de fato, conforme descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sendo inaplicável a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da correlação. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 769792 PB 2022/0285379-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”

No caso dos autos, a
matéria fática permaneceu inalterada
. A condenação por receptação simples não configura surpresa ou decisão
ultra petita
, pois decorre dos
mesmos elementos descritivos constantes da denúncia
, apenas com
diferente subsunção jurídica
.

O exercício da ampla defesa restou
integralmente assegurado
, tendo a acusada se defendido dos mesmos fatos que embasaram a condenação, ainda que a capitulação final tenha sido diversa.

Portanto,
não há nulidade por afronta ao princípio da correlação
, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
pela defesa.

2. DO MÉRITO

2.1. Do pleito absolutório.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para condenação, alegando ausência de dolo e fragilidade do acervo probatório quanto à posse e ao conhecimento da origem ilícita dos bens localizados em sua residência. Requer, ao final, a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio de Auto de exibição e apreensão dos bens pertencentes à vítima ADRIANO BRANCHES NASCIMENTO (ID 29063004 – Pág. 21); Auto de entrega dos pertences à vítima, confirmando a subtração (mesmo ID – Pág. 22); Registro de que tais objetos foram localizados na residência da ré, conforme relatório da DRFVA (ID 29063006 – Pág. 2); Vinculação direta de dois aparelhos celulares ao e-mail pessoal da recorrente, reforçando a posse e o domínio sobre os bens (ID 29063010).

Quanto à
autoria
, a sentença proferida pelo juízo de origem expôs com clareza e coerência os fundamentos que sustentam a condenação. Embora a recorrente tenha sido absolvida da participação direta no roubo, a
localização de bens de valor significativo, inclusive de uso pessoal da vítima, em sua residência, associada à vinculação dos celulares roubados a seu e-mail
, evidencia, com segurança, que ela não apenas detinha a posse dos objetos, mas tinha ciência de sua origem ilícita.

Embora a apelante tenha negado o delito em juízo, a prova objetiva e documental prevalece sobre a negativa isolada, conforme entendimento sedimentado dos tribunais superiores:

“4. A tese de negativa de autoria, baseada na ausência de testemunhas presenciais civis, não prospera, pois os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação. (STJ - AREsp: 2658459 PA 2024/0200638-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024).”

Não se pode olvidar que o tipo penal da receptação exige o dolo, ou seja, o conhecimento da origem criminosa da coisa. Todavia, este elemento subjetivo pode ser extraído das circunstâncias do caso concreto, desde que se trate de bens claramente de valor, em contexto que não permite supor boa-fé do agente.

No caso, a ré não apresentou qualquer justificativa plausível para a presença dos bens da vítima em sua posse, tampouco explicou a presença dos celulares vinculados a seu e-mail. Os objetos subtraídos não eram de circulação comum ou fácil confusão (ex. televisores, notebooks, e a própria cadela da vítima), e sua manutenção em ambiente doméstico demonstra clara intenção de ocultação e domínio sobre a coisa.

Nessa senda de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva.

2. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018).

3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...) 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021).

(...) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”
(grifei)

A narrativa da defesa de que os bens poderiam ter sido deixados por terceiros ou adquiridos de boa-fé não encontra respaldo algum nos autos, sendo mera alegação desprovida de suporte probatório, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Escorreita, portanto, a condenação da ora apelante, pela prática do crime de receptação, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego

provimento
, mantendo incólume a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025